Tribunal: CARF
Processo: 10218.720924/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.720924/2007-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.094 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
MARCIO CARVALHO RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ÁREA DE RESERVA LEGAL. REGISTRO DE IMÓVEIS. AVERBAÇÃO
TEMPESTIVA.
OBRIGATORIEDADE.
ADA.
APRESENTAÇÃO
TEMPESTIVA. DISPENSÁVEL. SÚMULA CARF No 122.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face das áreas de reserva
legal está condicionado à sua averbação à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro de imóveis competente, antes da ocorrência do fato gerador
do tributo, sendo dispensável a apresentação tempestiva de ADA. Súmula
CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do
imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação
do Ato declaratório Ambiental (ADA).(Vinculante conforme Portaria ME no
129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, em conformidade com o disposto na súmula CARF no 122. O
julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido
no julgamento do processo 10218.720962/2007-71, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.720924/2007-19
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.094 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720924/2007-19

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 2301-007.089, de 04 de março de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a decisão da 1a Turma da
DRJ/BSB, que julgou procedente em parte a impugnação contra notificação de lançamento.
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento,
pela qual se exige o pagamento do crédito tributário a título de Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural - ITR, do exercício em questão, acrescido de multa de oficio (75%) e juros
legais, incidentes sobre o imóvel rural denominado "Lote 07 - Área de R. Legal por
compensação”.
O contribuinte foi intimado a apresentar esclarecimentos e documentos para
comprovação dos valores declarados na Declaração do ITR - D1TR.
No procedimento de análise e verificação das informações declaradas na DITR e
dos documentos coletados no curso da ação fiscal, conforme Demonstrativo de Apuração do
Imposto Devido ITR, a fiscalização apurou as seguintes infrações:
a) glosa da área de reserva legal declarada;
b) alteração do VTN; elevando-o;
A decisão de piso julgou parcialmente procedente a impugnação e considerou
comprovado o VTN declarado por meio do laudo técnico apresentado.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso
voluntário, alegando em síntese:
- que comprovou que o imóvel denominado “Lote 07" é todo constituído de
Reserva Legal por Compensação das Fazendas: "Carajás e Primavera, Monte Alegre, Baixão,
Esperancinha e Cocal", vinculadas aos HIRFS 1653764-5 e 1653763-7, respectivamente;
conforme consta de Termo de Averbação R-3-H-1987-B. do CRI de São Felix do Xingu, datado
de 12 de marco de 2.001;
- que a averbação foi realizada anterior à data do fato gerador do imposto, em total
respeito à Legislação ambiental vigente do pais;
- que sua destinação foi autorizada e reconhecida mediante ato do IBAMA, por
forço do despacho;
- que o Ato Declaratório Ambiental (ADA), mesmo que tenha sido apresentado
pelo contribuinte fora do prazo regulamentar, não pode por si só, ser impeditivo ao uso do direito
do contribuinte na redução do Imposto Territorial Rural (ITR), ou seja, ele não tem o condão de
modificar a verdade material dos fatos;
- que o artigo 10 da Lei 9393 /1996 prevê, em seu § 7o a dispensa de prévia
apresentação pelo contribuinte do ato declaratório expedido pelo IBAMA, nos termos das
instruções normativas expedidas por aquele órgão;
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.094 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720924/2007-19

- que a declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas a e d do inciso II, 1, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte do
declarante;
- que a ARL por Compensação, devidamente averbada em cartório tem caráter
definitivo e imutável, com finalidade de proteção e conservação de nosso ecossistema;
- que subsidiariamente seja acatado o Valor da Terra Nua (VTN) com base Laudo
de Avaliação apresentado, o qual foi considerado pela própria DRJ como documentação hábil e
idônea para comprovar o valor do imóvel.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2301-007.089, de 04 de março de 2020, paradigma desta
decisão.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim,
dele tomo conhecimento.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
Remanesce em litígio a discussão a cerca da exclusão das áreas
classificadas como de Reserva Legal (ARL) do cálculo do Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural ITR.
Quanto à Área de Reserva Legal - ARL, há efetivamente um requisito
específico para a sua exclusão da tributação do ITR, qual seja, a
averbação no registro de imóveis competente, antes da ocorrência do fato
gerador.
Tal obrigação encontra amparo na Lei no 4.771, de 1965 (Código
Florestal), com a redação dada pela Lei no 7.803, de 1989. Destarte, ao
fazer referência à Lei Ambiental, a Lei no 9.393, de 1996, na verdade
condiciona a exclusão da tributação da ARL – Área de Reserva Legal à
averbação tempestiva no respectivo registro de imóveis.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.094 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720924/2007-19

Assim, a Lei no 4.771, de 1965 (Código Florestal), com as alterações da
Lei no 7.803, de 1989, determinava a averbação da ARL Área de Reserva
Legal, conforme a seguir:
Art. 16 (...)
§ 2.o A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo, 20% (vinte por
cento) de cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, deverá ser
averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis
competente, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de
transmissão, a qualquer título, ou de desmembramento da área.
Não se trata, portanto, de simples formalidade ou de atividade meramente
declaratória, mas sim da própria constituição da área, que inexiste antes
de que seja promovida a competente averbação.
Eis o entendimento do STJ a respeito do tema:
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL.
ITR. ISENÇÃO. ART. 10, § 1o, II, a, DA LEI 9.393/96. AVERBAÇÃO DA
ÁREA
DA
RESERVA
LEGAL
NO
REGISTRO
DE
IMÓVEIS.
NECESSIDADE. ART. 16, § 8o, DA LEI 4.771/65.
1. Discute-se nestes embargos de divergência se a isenção do Imposto Territorial
Rural (ITR) concernente à Reserva Legal, prevista no art. 10, § 1o, II, a, da Lei
9.393/96, está, ou não, condicionada à prévia averbação de tal espaço no registro
do imóvel. O acórdão embargado, da Segunda Turma e relatoria do Ministro
Mauro Campbell Marques, entendeu pela imprescindibilidade da averbação.
2. Nos termos da Lei de Registros Públicos, é obrigatória a averbação "da reserva
legal" (Lei 6.015/73, art. 167, inciso II, n° 22).
3. A isenção do ITR, na hipótese, apresenta inequívoca e louvável finalidade de
estímulo à proteção do meio ambiente, tanto no sentido de premiar os
proprietários que contam com Reserva Legal devidamente identificada e
conservada, como de incentivar a regularização por parte daqueles que estão em
situação irregular.
4. Diversamente do que ocorre com as Áreas de Preservação Permanente, cuja
localização se dá mediante referências topográficas e a olho nu (margens de rios,
terrenos com inclinação acima de quarenta e cinco graus ou com altitude superior
a 1.800 metros), a fixação do perímetro da Reserva Legal carece de prévia
delimitação pelo proprietário, pois, em tese, pode ser situada em qualquer ponto
do imóvel. O ato de especificação faz-se tanto à margem da inscrição da
matrícula do imóvel, como administrativamente, nos termos da sistemática
instituída pelo novo Código Florestal (Lei 12.651/2012, art. 18).
5. Inexistindo o registro, que tem por escopo a identificação do perímetro da
Reserva Legal, não se pode cogitar de regularidade da área protegida e, por
conseguinte, de direito à isenção tributária correspondente. Precedentes: REsp
1027051/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
17.5.2011; REsp 1125632/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe 31.8.2009; AgRg no REsp 1.310.871/PR, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, DJe 14/09/2012.
6. Embargos de divergência não providos.
(EREsp 1027051/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 21/10/2013)
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.094 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720924/2007-19

Como o lançamento se reporta à data de ocorrência do fato gerador
do tributo (art. 144 do CTN) e, no que tange ao ITR, este foi fixado
em 1o de janeiro de cada ano (art. 1o da Lei no 9.393, de 1996), a
averbação da ARL deve ser feita até esta data.
Nesse sentido colaciono julgados recentes da Câmara Superior de
Recursos Fiscais:
Acórdão no 9202-008.482
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2006
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO
IMÓVEL
ANTES
DO
FATO
GERADOR.
ATO
CONSTITUTIVO.
NECESSIDADE.
Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a
averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel antes da ocorrência do
fato
gerador
(STJ,
EREsp
1027051/SC,
Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 21/10/2013).

Acórdão no 9202007.314
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
ITR
Ano-calendário: 2002
ÁREA DE RESERVA LEGAL. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO
ITR. REQUISITOS. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS ANTES
DA
OCORRÊNCIA
DO
FATO
GERADOR.
APRESENTAÇÃO
TEMPESTIVA DE ADA. DISPENSÁVEL. SUMULA CARF No 122.
Para ser possível a dedução da área de reserva legal da base de cálculo do ITR é
necessária a sua averbação à margem da inscrição de matrícula do imóvel no
registro de imóveis competente, desde que essa se dê antes da ocorrência do fato
gerador do tributo, sendo dispensável a apresentação tempestiva de Ato
Declaratório Ambiental ADA.
Acrescento também o disposto na súmula CARF no 122:
Súmula CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
No caso em apreço, conforme normas supracitadas, tratando-se do ITR
do exercício de 2004, a averbação deveria ter sido providenciada até
1o/01/2004.
No presente caso, confirma-se que a área total de 2.437,0 ha foi gravada,
tempestivamente, em 12 de março de 2001, à margem da matricula do
imóvel como de utilização limitada/reserva legal (AV-3-M-1.987-B),
conforme documento de fls. 113/114.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.094 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.720924/2007-19

Cumpre acrescentar que consta do ADA de e-fl. 115, protocolado em
22/03/2006 (antes do início do procedimento fiscal) área de reserva legal
de 2.437,0 ha.
Desta forma, entendo que restou comprovada a área de reserva ambiental
declarada de 2.437,0 ha, que por sua vez corresponde à área total do
imóvel.
Deixo de me manifestar quanto às alegações sobre o VTN, pois restaram
prejudicadas pelo reconhecimento da área total do imóvel como área de
reserva legal, sujeitas, portanto à isenção de ITR.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, em
conformidade com o disposto na súmula CARF no 122.
É como voto.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário, em conformidade com o disposto na súmula CARF no 122.

(assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital